Tribunal: CARF
Processo: 10073.000648/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000648/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ERARDO LOURENÇO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. INCIDÊNCIA
DE IR. NÃO COMPORTA ISENÇÃO.
Apenas os valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos
com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça é que
podem ser considerados isentos, nos termos da legislação de regência.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas
médicas que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas, com documentação hábil e idônea.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Apenas o imposto de renda retido na fonte, que estiver devidamente
comprovado é que será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Deve ser mantida a infração tributária lançada, ajustando os valores para que
estejam de acordo com a DIRF fornecida pela fonte pagadora no ano-
calendário em análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000648/2010-66
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 31/40 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2007 (fls. 06 a 14), tendo sido apuradas omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício (INCRA – valor de R$ 33.722,98 e
IRRF de R$ 2.525,47), dedução indevida de previdência oficial (R$ 1.552,08), de
despesas médicas, no montante de R$ 31.200,00 e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 2.345,76.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02/05, alegando, em
síntese, que:
1) É beneficiário de isenção de imposto de renda dos rendimentos do INCRA, conforme
decisão prolatada no processo judicial federal n° 200551010115464 da 2a. Região, ora
em anexo, processo este beneficiado pela Lei n° 10.559/02, aonde encontra o amparo
legal do contribuinte.
2) Portanto, conforme preceitua o Decreto n° 4.897, de 25/11/2003, que regulamentou o
parágrafo único do art. 9° da Lei n° 10.559/02, determinou de maneira inequívoca que a
isenção do imposto de renda, alcança também as aposentadorias, pensões ou proventos
de qualquer natureza pagos aos anistiados políticos a partir de 29 de agosto de 2002,
sendo certo que, desta feita o rendimento do INCRA, está inserido nesta Lei, portanto
não poderá ser tributado e sim considerado como rendimento isento e não tributável.
3) No tocante à glosa dos recibos odontológicos, apresentou os recibos e informou que o
pagamento foi efetuado em espécie, inexistindo na legislação qualquer obrigação de
realizar o pagamento em cheque ou por qualquer outro meio.
4) Não tem responsabilidade se os profissionais emitentes dos recibos mudaram de
endereço e não alteraram os dados na base da SRF. Mostrando a boa fé e honestidade do
contribuinte, informa na presente peça defensória os endereços atualizados dos mesmos
para que a SRF proceda da maneira que entender correta.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

5) Ainda no que diz respeito à glosa da previdência social oficial, no valor de R$
1.552,08, esta também é totalmente descabida, pois como se infere o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora já apresentado à SRF, esta foi deduzida do contribuinte,
portanto cabível a sua dedução no Imposto de Renda, ano base 2007, exercício 2008.
6) Requer a improcedência total da presente notificação de lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos
com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça é que podem
ser considerados isentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas que
preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam devidamente
comprovadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Cabe manter a infração tributária lançada, ajustando os valores para que estejam de
acordo com a DIRF fornecida pela fonte pagadora no ano-calendário em análise.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/10/2013 (fl. 43) e
apresentou recurso voluntário de fls. 45/50 em que reitera as questões apresentadas em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
razão de decidir:
Da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício:
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 33.722,98, argúi o impugnante que os rendimentos do
INCRA se referem a rendimentos de anistiado político, devendo, dessa forma, ser
considerados isentos e não tributáveis.
Passa-se, então, à análise do pleito do interessado.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União – DOU
de 29.08.2002), ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantiu ao anistiado
político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter indenizatório, em
prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada (art. 1o, inciso II), e
também dispôs que os valores pagos a título de indenização ao anistiado político são
isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único):
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I declaração da condição de anistiado político;
II reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
...............................................................................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro
de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistiado que trata o art.
12 desta Lei.
.................................................................................
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.(Grifou-se.)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados
políticos , que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como
por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de
continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e
continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.(Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo único do
art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que também estão isentos
do imposto de renda as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da Lei no
10.559, de 2002:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Entretanto, conforme se depreende da leitura dos arts. 10 e 12 da Lei no 10.559, de
2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no 197 do Ministério da Justiça, de
8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 09.12.2003), transcritos a seguir, a
isenção do art. 9o da referida lei é condicionada à existência prévia de requerimento:
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
(...)
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
(...)
Exposição de Motivos no 197, do Ministério da Justiça:
CONCLUSÕES DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que instituiu
Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da reparação
econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de novembro de
2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador daquela Comissão,
torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto de
renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça.
Neste sentido, foi editado o Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos anistiados políticos,
instituindo o direito a reparação econômica, não significa que todos os rendimentos
pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela isenção.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais ou
judicialmente, optar entre esses e os direitos estatuídos na Lei no 10.559/2002 e
somente aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos
com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos
desse dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o
benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da
substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízos ao requerente em função da
demora na apreciação do seu pedido.
Da análise do presente processo, verifica-se que foram acostadas, às fls. 16/21, cópia de
decisão proferida pelo Tribunal Federal da 2a. Região em agravo de instrumento
interposto pelo contribuinte contra a União Federal/Fazenda Nacional. Essa decisão deu
parcial provimento ao agravante, Sr.Erardo Lourenço da Fonseca, nos termos ali
especificados.
Ressalte-se, no entanto, que não consta do presente processo, ato do Ministro da Justiça
concedendo a natureza de reparação econômica aos rendimentos recebidos do INCRA,
não se podendo conferir aos rendimentos omitidos pelo Interessado a condição de
isentos de imposto de renda.
Repise-se que o art. 19 determina que o pagamento de aposentadoria ou pensão
excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e
demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido
instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime
de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que
determina o art. 11.
Portanto, no presente caso o interessado não demonstrou que os valores recebidos do
INCRA representavam reparação econômica paga com recursos do Tesouro Nacional
em razão de ato do Ministro da Justiça, devendo ser computado como rendimento
tributável, cabendo manter-se a omissão de rendimentos capitulada na notificação de
lançamento em análise.
Cumpre lembrar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo
diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional,
sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração
analógica em se tratando de favorecimento tributário.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister observar que
a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “ a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do declarante
não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as condições
de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de
comprovar materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando
instado a tal.
De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos, de fl. 11, o “Contribuinte,
quando intimado a apresentar documentos que comprovassem os efetivos pagamentos
para os profissionais glosados, como cópia de cheque, depósito bancário ou outro meio
equivalente, ateve-se a informar que os pagamentos se deram em espécie. Cumpre
destacar que o valor mínimo para cada um dos recibos emitidos por profissional era de
R$ 1.120,00. Intimados os profissionais a confirmarem a prestação dos serviços, não se
manifestaram a respeito, mesmo tendo recebido as correspondências por AR (aviso de
recebimento) em seus endereços, ou a correspondência retornou dos Correios
(endereços conforme base atualizada da Receita).”
Argúi o impugnante que, no tocante à glosa dos recibos odontológicos emitidos por
Carlos Augusto Lopes da Silva Reis (R$ 11.200,00), Anibal José Lopes da Silva Reis
(R$ 12.000,00) e Fátima Vieira Reis (R$ 8.000,00), apresentou os recibos e informou
que o pagamento foi efetuado em espécie, inexistindo na legislação qualquer obrigação
de realizar o pagamento em cheque ou por qualquer outro meio. Acrescenta ainda que
não tem qualquer responsabilidade se os profissionais emitentes dos recibos mudaram
de endereço e não alteraram os dados na base da SRF, informando os endereços
atualizados dos mesmos para que a RFB proceda da maneira que entender correta.
Percebe-se, assim, que o impugnante tenta transferir à Receita Federal do Brasil uma
obrigação que é exclusivamente sua, pois compete unicamente ao contribuinte produzir
as provas que julgar necessárias à sua defesa, sendo incorreto imputar tal obrigação à
Fazenda Nacional.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 10248.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado.
1o CC/ 6o Câmara/Acórdão 10616.542 em 17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF
2a. Seção 1a. Turma Especial/ACÓRDÃO 280100.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando-se que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o,
do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, repita-se,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses
requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos e as declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000648/2010-66

Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos apresentados à malha
fiscal seriam suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Ressalte-se que tais recibos não foram sequer acostados à presente
defesa para que fossem apreciados por esta instância julgadora e tampouco nenhum
outro documento relativo às despesas médicas.
Faz-se mister frisar que o fato de terem sido pagos em espécie não exime o contribuinte
da obrigação de demonstrar, por intermédio de documentos hábeis e idôneos, a
efetividade da prestação dos alegados serviços odontológicos. Portanto, caberia a ele
trazer aos autos documentos complementares que demonstrassem cabalmente a
prestação dos serviços e o o efetivo desembolso.
Com base na legislação e de acordo com o que foi exposto, não serão consideradas para
efeitos tributários as despesas médicas em sua totalidade, no valor de R$ 31.200,00,
referentes aos profissionais Carlos Augusto Lopes da Silva Reis (R$ 11.200,00), Anibal
José Lopes da Silva Reis (R$ 12.000,00) e Fátima Vieira Reis (R$ 8.000,00).
Da dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte:
No que diz respeito à dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$ 1.552,08 e R$ 2.345,76,
respectivamente, o contribuinte não anexou nenhum documento que tornasse sem efeito
as glosas efetuadas, cumprindo manter a autuação nos estritos termos da notificação de
lançamento em análise.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente, devendo ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital